Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705355-48.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDO: SERGIO BARBOZA MENEZES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO. PORTARIA CG No 160/2017. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. VALIDADE. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Ainda que tenha requerido que as intimações fossem realizadas em nome do atual advogado, se o recorrente é conveniado junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrado para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações são válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017, a qual, sem se sobrepor ou contrariar o CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal. 3. Tendo tomado, o apelante, ciência da sentença por via eletrônica, através de sua consulta no sistema Pje, a partir de login e senha regulamentados pela Portaria CG no 160/2017, e conforme certificado pela 1a Instância, não há falar em nulidade na intimação da sentença, sendo válida a certidão de trânsito em julgado, sendo, portanto, intempestivo o recurso interposto. 4. Por intempestivo, não deve ser conhecido o recurso, visto que manifestamente inadmissível. 5. Apelo não conhecido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 205, §3o e 272, §§2o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não houve a veiculação de todas as publicações e intimações em nome do patrono devidamente constituído. Assevera que não há que se falar em outros meios de intimação, senão o meio requisitado por direito pelo recorrente. Defende existir nulidade o desatendimento à expressa manifestação nos autos indicando o advogado para o qual devem ser feitas as comunicações dos atos processuais. Acrescenta que, em que pese a parceria firmada entre o recorrente e o Tribunal de origem, o requerimento para que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono específico se baseia nos comandos contidos no CPC, o qual deve prevalecer sobre qualquer ordem hierarquicamente inferior, sendo que tal procedimento não ocorre há mais de um ano. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de Justiça. Requer que todas as publicações referentes a este processo sejam também feitas exclusivamente em nome do advogado KAUÉ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.848. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023